Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. HIPOTECA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DEPÓSITO INSUFICIENTE PARA ELIDIR A MORA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC.
2. As supostas nulidades apontadas pelo agravante, no tocante à sua notificação extrajudicial, demandam dilação probatória a serem apuradas em juízo de cognição exauriente, não abrangida nos limites estreitos do recurso de agravo de instrumento.
3. Desse modo, considerando que a propriedade do imóvel se encontra consolidada em favor do banco agravado e a inquestionável mora do agravante, porquanto não efetuou o pagamento do valor total da dívida, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar para suspensão dos procedimentos expropriatórios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.